Tribunal: TJMT
Processo: 1009376-64.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009376-64.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARLINDO ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 079.287.181-20 (APELADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DEBORAH ABREU PINHEIRO - CPF: 004.012.231-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO: ARLINDO ALVES DA SILVA FILHO

DEBORAH ABREU PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA - IMÓVEL ADQUIRIDO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE REGISTRO – INDISPONIBILIDADE DETERMINADA EM EXECUÇÃO CONTRA A VENDEDORA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE QUE NÃO PROVIDENCIOU O REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Nos Embargos de Terceiro, conforme a Súmula 303 do STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.

2. Quando o adquirente de imóvel não providencia o registro da transferência da propriedade, permitindo que o bem continue formalmente no patrimônio do alienante, sua omissão dá causa à constrição judicial e, consequentemente, à necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

3. Aplicando-se o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair sobre o adquirente que, por sua desídia em não registrar a transferência do imóvel, deu causa à necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra sentença proferida nos
Embargos de Terceiro nº 1009376-64.2024.8.11.0003
, movidos por
ARLINDO ALVES DA SILVA FILHO
, que julgou procedente os embargos de terceiro para desconstituir a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº 99172 do CRI da Comarca de Rondonópolis/MT, bem como ratificou a liminar concedida nos autos.

No mais, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes a favor do patrono do embargante, em verba arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

A apelante não questiona o mérito principal da desconstituição da penhora, tendo inclusive manifestado concordância com a liberação da indisponibilidade que recaía sobre o imóvel, contudo, insurge-se especificamente contra a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Alga que não deu causa à constrição indevida, uma vez que a indisponibilidade se deu em nome da devedora executada (Deborah Abreu Pinheiro), que figurava como proprietária formal do imóvel nos registros imobiliários à época da determinação da indisponibilidade.

Sustenta que a ausência de registro da transferência de propriedade para o nome do embargante foi a verdadeira causa da constrição, invocando o princípio da causalidade para atribuir ao próprio embargante/apelado a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e reconhecer que quem deu causa aos Embargos de Terceiro foi o próprio embargante/apelado, bem como, que seja determinada a inversão da sucumbência, condenando-se o apelado ao pagamento das despesas processuais.

Nas contrarrazões, o apelado argumenta que a proteção conferida ao bem de família e aos direitos de terceiro de boa-fé justifica a condenação da apelante nos ônus sucumbenciais, uma vez que foi sua conduta ao promover a penhora sobre bem de terceiro que gerou a necessidade de ajuizamento dos embargos.

Por fim, pugna pelo desprovimento da apelação cível.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o embargante/apelado
ARLINDO ALVES DA SILVA FILHO

ajuizou
Embargos de Terceiro nº 1009376-64.2024.8.11.0003
em face em face da constrição ocorrida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001435-03.2012.8.11.0003, movida pela embargada/apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra DEBORAH ABREU PINHEIRO, visando obter a exclusão da restrição judicial que recaiu sobre imóvel de sua propriedade.

Alegou
ter adquirido, por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, em 29/04/2016, o imóvel objeto da matrícula nº. 94.570 (99.172) do CRI de Rondonópolis/MT.

Sustentou que quando da outorga da escritura definitiva do imóvel, tomou conhecimento de que havia penhora em favor do embargado sobre o bem, registrada em data posterior à aquisição, vinculada ao processo de execução nº 0001435- 03.2012.8.11.0003.

Assim, ajuizou os embargos de terceiro postulando pela procedência da ação para extinguir a constrição/indisponibilidade do imóvel, bem como condenar o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (ID 299500368).

Na contestação, a embargada reconheceu o embargante como terceiro adquirente do imóvel penhorado no feito executivo, requerendo a desconstituição da constrição. Sustentou que agiu de boa-fé, e que deve ser afastada qualquer espécie de condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, tendo em vista a não existência de pretensão resistida.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Milene A. P. Beltramini
, julgou procedente os embargos de terceiro, conforme relatado.

Pois bem.

A controvérsia consiste em definir quem deve arcar com os ônus sucumbenciais nos Embargos de Terceiro julgados procedentes, considerando que o embargante, ora apelado, não providenciou o registro da transferência do imóvel adquirido por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda.

Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia quanto à procedência dos Embargos de Terceiro, uma vez que a própria apelante reconheceu o direito do apelado sobre o imóvel e concordou com a desconstituição da indisponibilidade.

A discussão limita-se, portanto, à responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, estabelece que deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à instauração da demanda.

No caso dos Embargos de Terceiro, a Súmula 303 do STJ dispõe que "
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
".

No caso, verifica-se que o apelado adquiriu o imóvel em 29/04/2016, por meio de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, mas não providenciou o registro da transferência da propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Com efeito, a indisponibilidade do bem ocorreu em 24/10/2023, mais de sete anos após a aquisição, quando o imóvel ainda constava formalmente em nome da executada Deborah Abreu Pinheiro.

Salienta-se que o artigo 1.245, §1º, do Código Civil estabelece que "enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel".

Assim, embora o apelado tenha adquirido o imóvel por meio de contrato particular, a falta de registro permitiu que o bem continuasse formalmente no patrimônio da executada, possibilitando a constrição judicial.

A jurisprudência tem entendimento que, em casos como o presente, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre o adquirente que não providenciou o registro da transferência do imóvel, pois foi sua omissão que deu causa à necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE, ORA APELANTE. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." Assim, constatada a desídia da adquirente/ embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada sete anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve a embargante/apelante arcar com os honorários de sucumbência, ainda que os embargos sejam julgados procedentes. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00082285020198190209, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 05/12/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 07/12/2023)

EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Insurgência da embargante contra condenação ao pagamento dos honorários advocatícios . Manutenção. Parte que deu causa à constrição diante da desídia em proceder ao registro do imóvel. Súmula 303 STJ. Decurso suficiente de prazo para tal mister não aproveitado . RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10162319520208260451 SP 1016231-95.2020.8.26.0451, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 30/06/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

No caso em tela, a apelante agiu de boa-fé ao buscar bens em nome da devedora para satisfação de seu crédito, utilizando-se dos meios legais disponíveis.

E a indisponibilidade foi determinada com base nas informações constantes do registro imobiliário, que ainda indicavam a executada como proprietária do imóvel.

Não se pode imputar à apelante a responsabilidade pela constrição indevida, quando foi a omissão do apelado em providenciar o registro da transferência do imóvel que possibilitou a ocorrência da indisponibilidade.

Se o apelado tivesse cumprido com seu dever de registrar a aquisição do imóvel, a constrição não teria ocorrido e os Embargos de Terceiro seriam desnecessários.

E embora a Súmula 84 do STJ reconheça a possibilidade de oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel ainda que desprovido do registro, tal entendimento não afasta a responsabilidade do adquirente pelos ônus sucumbenciais quando sua omissão em registrar a transferência deu causa à constrição e, consequentemente, à necessidade de ajuizamento dos embargos.

Portanto, aplicando-se corretamente o princípio da causalidade, conclui-se que foi o apelado quem deu causa à necessidade de ajuizamento dos Embargos de Terceiro, ao não providenciar o registro da transferência do imóvel adquirido, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto
, dou provimento
ao recurso para reformar a sentença na parte relativa aos ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025